Tribunal: STF
Processo: ARE 1487206
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. CRITÉRIO DE TRANSCENDÊNCIA. PARÂMETROS. I. O recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária, cuja finalidade é a preservação do direito objetivo, mediante a unificação da jurisprudência trabalhista e a preservação da lei federal ou da Constituição Federal. No julgamento do recurso de revista, cabe ao Tribunal Superior do Trabalho examinar apenas as questões de direito, sendo que as questões relativas aos fatos e às provas se esgotam na instância ordinária, com o julgamento pela Corte Regional. Sob esse enfoque é que se diz que o recurso de revista não se destina à revisão ou à correção de eventuais erros ou injustiças no julgamento, quanto ao direito subjetivo pleiteado. Isso porque, ainda que verificada, em tese, a injustiça do julgado, o recurso de revista não será processado se ausente algum dos seus pressupostos de admissibilidade. II. Dentre os requisitos específicos de acesso à instância extraordinária, a lei estabelece o critério de transcendência, disciplinado pela Lei nº 13.467/2017. Na forma do art. 247 do RITST, o exame prévio e de ofício da transcendência deve ser feito à luz do recurso de revista. O reconhecimento de que a causa oferece transcendência pressupõe a demonstração, no recurso de revista, de tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a que se refere o § 1º do art. 896-A da CLT. Logo, se o recurso de revista não puder ser conhecido em razão de ausência de pressuposto de admissibilidade, há de se concluir que a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). III. Por outro lado, uma vez demonstrada, no recurso de revista, a condição objetiva de fixação de tese sobre a matéria, há de se verificar se a causa oferece ou não transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (§ 1º do art. 896-A da CLT). Especificamente em relação à transcendência política (art. 896-A, § 1º, II, da CLT), cabe ressaltar que essa hipótese não se limita à existência de verbete sumular sobre a matéria; haverá igualmente transcendência política quando demonstrado o desrespeito à jurisprudência pacífica e notória do Tribunal Superior do Trabalho sedimentada em Orientação Jurisprudencial ou a partir da fixação de tese no julgamento, entre outros, de incidentes de resolução de recursos repetitivos ou de assunção de competência, bem como, na hipótese de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral ou das ações de constitucionalidade. Trata-se de extensão normativa do conceito de transcendência política, prevista no art. 896-A, § 1º, II, da CLT, a partir, sobretudo, da sua integração com o novo sistema de resolução de demandas repetitivas inaugurado pelo Código de Processo Civil de 2015, cujas decisões possuam caráter vinculante (exegese dos arts. 489, § 1º, 926, 928 do CPC/2015). Ademais, ainda que assim não fosse, o próprio § 1º do art. 896-A da CLT estabelece que os indicadores de transcendência nele nominados não constituem cláusula legal exaustiva, mas possibilita o reconhecimento de indicadores “entre outros”. IV. Definidos os parâmetros de análise dos critérios de transcendência do recurso de revista, passa-se ao exame dos temas recursais propriamente ditos.



    2. HORAS EXTRAS. CONDENAÇÃO EM PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional indeferiu o pedido de condenação da Reclamada ao pagamento de parcelas vincedas, a título de horas extras. II. Demonstrada a transcendência política da causa e violação do art. 323 do CPC. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento.



    B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. PETROLEIRO. INTERVALO INTERJORNADAS. SUPRESSÃO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Este Tribunal Superior firmou jurisprudência no sentido de que a Lei nº 5.811/72 nada dispõe a respeito do intervalo interjornadas, razão pela qual se aplica à jornada de trabalho do empregado petroleiro o art. 66 da CLT, que assegura que entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de onze horas consecutivas para descanso, nos termos da Súmula nº 110 do TST e da Orientação Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1/TST. II. Na hipótese, a Corte Regional constatou a validade da jornada praticada em relação aos intervalos interjornadas, entendendo que, “sendo a jornada de trabalho do autor regida por norma especial e havendo norma coletiva que dê amparo ao regime adotado pela empregadora, deve ser excluído da condenação o pagamento das horas extras pela supressão do intervalo intersemanal, de 35 horas”. III. Demonstrada transcendência política da causa e violação do art. 66 da CLT, bem como contrariedade à Súmula nº 110 do TST e à Orientação Jurisprudencial nº 355 da SBDI-1/TST. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    2. HORAS EXTRAS. CONDENAÇÃO EM PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser possível a condenação em parcelas vincendas, a título de horas extras, enquanto presentes os motivos ensejadores da sua percepção, precisamente em decorrência da natureza periódica inerente à referida verba trabalhista, em conformidade com os arts. 323 e 505, I, do CPC/2015, aplicáveis subsidiariamente no processo do trabalho. II. No presente caso, a Corte Regional indeferiu o pedido de condenação da Reclamada ao pagamento de parcelas vincedas, a título de horas extras, entendendo que “o fato de o contrato permanecer em vigor não significa que as condições de trabalho se encontram inalteradas, pois não produzida prova em tal sentido, razão pela qual não há como condenar a empresa ao pagamento voltado para o futuro (parcelas supostamente vincendas)”. III. Demonstrada transcendência política da causa e violação do art. 323 do CPC. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 7º, inciso XXVI; 8º, inciso III; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente